Tribunal: TJES
Processo: 5001288-51.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO OBJETIVO PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea e bis in idem, e a aplicação da fração mínima de 1/6 pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, sem incorrer em bis in idem; e (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva observa os critérios jurisprudenciais objetivos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem fundamenta concretamente a valoração negativa das circunstâncias do crime ao destacar que o réu descumpre integralmente as medidas protetivas, violando o distanciamento físico e a incomunicabilidade.

4. O conjunto probatório demonstra que o acusado adota modus operandi de elevada ofensividade, com invasão de domicílio mediante transposição de muros, ocupação indevida de galpão, ocultação em matagais para vigilância e perseguições motorizadas, circunstâncias que extrapolam o núcleo típico do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

5. O réu retoma a conduta persecutória apenas três dias após obter liberdade provisória em outro processo envolvendo a mesma vítima, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

6. A jurisprudência do STJ afasta a existência de critério matemático rígido na fixação da pena-base, exigindo apenas fundamentação proporcional e idônea (AgRg no AREsp 2383603/PR).

7. A continuidade delitiva deve observar critério objetivo baseado no número de infrações, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. Comprovada a prática de quatro infrações em datas distintas (03, 04, 05 e 06 de julho de 2025), inclusive admitidas pelo réu, impõe-se a aplicação da fração de 1/4, e não de 1/3, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2160705/PR).

9. Ajustada a fração de aumento, a pena definitiva é redimensionada para 2 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolam o núcleo do tipo penal, sem configurar bis in idem.

2. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar critério objetivo vinculado ao número de infrações, aplicando-se 1/4 quando comprovadas quatro condutas delituosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, arts. 59 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2383603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2160705/PR, 6ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; TJ-PE, Apelação Criminal nº 00000694320248175110, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 30.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001288-51.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO SERGIO BERGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO OBJETIVO PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea e bis in idem, e a aplicação da fração mínima de 1/6 pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, sem incorrer em bis in idem; e (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva observa os critérios jurisprudenciais objetivos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem fundamenta concretamente a valoração negativa das circunstâncias do crime ao destacar que o réu descumpre integralmente as medidas protetivas, violando o distanciamento físico e a incomunicabilidade.

4. O conjunto probatório demonstra que o acusado adota modus operandi de elevada ofensividade, com invasão de domicílio mediante transposição de muros, ocupação indevida de galpão, ocultação em matagais para vigilância e perseguições motorizadas, circunstâncias que extrapolam o núcleo típico do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

5. O réu retoma a conduta persecutória apenas três dias após obter liberdade provisória em outro processo envolvendo a mesma vítima, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

6. A jurisprudência do STJ afasta a existência de critério matemático rígido na fixação da pena-base, exigindo apenas fundamentação proporcional e idônea (AgRg no AREsp 2383603/PR).

7. A continuidade delitiva deve observar critério objetivo baseado no número de infrações, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. Comprovada a prática de quatro infrações em datas distintas (03, 04, 05 e 06 de julho de 2025), inclusive admitidas pelo réu, impõe-se a aplicação da fração de 1/4, e não de 1/3, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2160705/PR).

9. Ajustada a fração de aumento, a pena definitiva é redimensionada para 2 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolam o núcleo do tipo penal, sem configurar bis in idem.

2. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar critério objetivo vinculado ao número de infrações, aplicando-se 1/4 quando comprovadas quatro condutas delituosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, arts. 59 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2383603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2160705/PR, 6ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; TJ-PE, Apelação Criminal nº 00000694320248175110, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURO SERGIO BERGER
em face da r. sentença (ID 17613053), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, por quatro vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 17920990), a Defesa do apelante postula (1) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e a ocorrência de
bis in idem
; e (2) a aplicação da continuidade delitiva na fração mínima de 1/6 (um sexto), sustentando ausência de fundamentação concreta quanto ao número de infrações e circunstâncias do delito.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID 17990830), manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso, defendendo a higidez da fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18008567, no qual opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, sugerindo apenas o ajuste da fração do crime continuado para 1/4 (um quarto).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURO SERGIO BERGER
em face da r. sentença (ID 17613053), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, por quatro vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 17920990), a Defesa do apelante postula (1) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e a ocorrência de
bis in idem
; e (2) a aplicação da continuidade delitiva na fração mínima de 1/6 (um sexto), sustentando ausência de fundamentação concreta quanto ao número de infrações e circunstâncias do delito.

Segundo a denúncia, em síntese, “
nos dias 03, 04, 05 e 06 de julho de 2025, o denunciado descumpriu reiteradamente as medidas protetivas impostas judicialmente, tendo a perseguido de motocicleta pelas ruas da cidade, bem como permanecido nas proximidades de sua residência, a vigiando
”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

1 - Pena-Base:

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação teria se baseado em elementos inerentes ao tipo penal.

No entanto, tal tese não prospera após detida análise dos fundamentos da sentença e do conjunto fático-probatório.

Ao valorar o artigo 59 do Código Penal, o Juízo de origem considerou negativas as
circunstâncias
do crime, assentando que o réu descumpriu integralmente os termos da decisão protetiva, abrangendo tanto o distanciamento físico quanto a incomunicabilidade.

Diferentemente do alegado pela Defesa, a motivação não se revelou genérica, mas amparada em elementos concretos que transbordam o núcleo típico do crime de descumprimento de medida protetiva.

O arcabouço probatório demonstrou que o apelante adotou um
modus operandi
de elevada ofensividade, visto que, nos dias 03 a 06 de julho de 2025, o réu invadiu o domicílio da vítima mediante a transposição de muros, ocupou indevidamente um galpão adjacente à residência, ocultou-se em matagais para vigiar o comércio da ofendida e realizou perseguições motorizadas em via pública.

Tais condutas evidenciam um cerco psicológico e físico agressivo que extrapola o mero desrespeito à ordem judicial, configurando audácia desmedida e perigo real à integridade da vítima.

Ademais, releva notar que o recorrente retomou a escalada de assédio e perseguição apenas três dias após obter liberdade provisória em outro processo relacionado à mesma vítima, o que demonstra absoluto descompromisso com a Justiça e a ineficácia de sanções penais anteriores.

Nesse sentido, “
mutatis mutandis
”, “
A valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à embriaguez do recorrente, considera-se legítima, pois o estado de embriaguez intensificou a reprovabilidade da conduta e aumentou o risco à integridade da vítima
” (TJ-PE - Apelação Criminal: 00000694320248175110, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM)).

Dessa forma, a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão mostra-se proporcional e razoável frente à gravidade concreta da conduta, devendo ser mantida em respeito ao livre convencimento motivado do julgador.

Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (STJ - AgRg no AREsp: 2383603 PR 2023/0200184-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Dessa forma, a pena-base não merece retoques.

2 - Continuidade Delitiva:

No que tange ao crime continuado (artigo 71, CP), a defesa pugna pela aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Na hipótese, a instrução processual logrou êxito em comprovar que o descumprimento ocorreu de forma sistemática e reiterada em quatro datas distintas (03, 04, 05 e 06 de julho de 2025), fato inclusive admitido pelo réu em juízo.

O magistrado sentenciante aplicou o aumento de 1/3 (um terço) de forma equivocada, dado que a jurisprudência do c. STJ determina a utilização de critérios objetivos baseados no número de infrações.

Nesse sentido, “
Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações;
1/4, para quatro infrações;
1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações
” (STJ - AgRg no AREsp: 2160705 PR 2022/0202584-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Dessa forma, tendo sido apuradas
04 (quatro) infrações
ao art. 24-A da Lei nº 11.340/06, a majoração deve ser ajustada para o patamar de
1/4 (um quarto)
.

Considerando que a pena intermediária foi aplicada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive quanto à pena-base e ao regime inicial aberto.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, exclusivamente para reduzir a pena para

02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

É como voto.